Tribunal: TJMT
Processo: 0014633-71.2012.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
LAÉRCIO JOÃO LAZZAROTTO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 151898/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.
2 - Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.
3 - Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto no. 20.910/32), sendo que nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito quando este não tiver sido negado.
4 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.
5 – O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.
6 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;

INTERESSADO/APELANTE:
LAÉRCIO JOÃO LAZZAROTTO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado por Laércio João Lazzarotto contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 14633-71.2012.8.11.0015, interposto pelo Apelante contra o Município de Sinop, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para: a) RECONHECER o direito do Autor à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento) no 13o salário, nas férias, na gratificação natalina e na licença saúde, tudo somente a partir da data de 17/12/2007, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) RECONHECER o direito do Autor à percepção da PROGRESSÃO FUNCIONAL, em sua MODALIDADE VERTICAL prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 17/12/2007, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; c) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; d) Por conseguinte, CONDENAR o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente APURADO na fase de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA.
Condenou a parte autora em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20 do CPC.
Insurge-se Laércio João Lazzarotto contra a sentença, sustentando a não ocorrência da prescrição quinquenal e a liquidez da pretensão.
No mérito, requer o provimento do recurso, no sentido de declarar como fato gerador ao direito de cumular, 30-8-2002 o percentual a incidir sobre a remuneração da Apelante, nos moldes do artigo 17 da Lei no. 5678/99, e que seja acolhido o memorial de cálculo apresentados na inicial.
Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (fls. 145/151)
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fls. 160), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial nestes autos.
Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação do Município de Sinop para que regularizasse a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas por ele; porém permaneceu inerte, conforme se verifica da certidão acostada aos autos às fls. 173.
É o relatório.
Cuiabá (MT), 12 de março de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado por Laércio João Lazzarotto contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 14633-71.2012.8.11.0015, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.
Condenou a parte autora em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20 do CPC.
Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que o Autor foi aprovado em concurso público e nomeado em 2-9-2002, para o cargo de Médico Pediatra – CE-26 – 30 horas semanais, razão pela qual pleiteia o reconhecimento do seu direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas ao adicional por antiguidade e merecimento, horas extras.
O Magistrado a quo, ao analisar os pedidos, julgou-os, parcialmente procedentes, tendo, antes, afastado a tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais nos. 568/99 e 663/2001 (fls. 120/132).
O Apelante alega que a sua pretensão não está acoimada pela prescrição do fundo de direito, haja vista que a norma está vigente, inexistindo motivos à limitação temporal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico ao reconhecer que, nos casos em se pleiteia pagamento a servidor público, de vantagem pecuniária, não incorporada pela Administração, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ (AgRg no AREsp 635.073/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015).
Ademais, é cediço que, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF.
Assim, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal é de 5 (cinco) anos, conforme estipulado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, verbis:
[....]
Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Desse modo, não merece reparo o ato sentencial impugnado, no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão contra o ente público que atinja fatos com mais de 5 (cinco) anos, contatos estes da data da distribuição da ação em 18-12-2012 (fls. 5).
Dos honorários advocatícios

O Apelante insurge contra a condenação a título de honorários advocatícios, que foi fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), sob o fundamento de que a finalidade dos honorários de sucumbência é recompor o patrimônio da parte vencedora, indenizando-a de todos os seus gastos como o processo, de modo a assegurar aqueles que agem conforme o direito não serão lesados, portanto, devem ser majorados os valores a título de honorários.
A irresignação merece prosperar.
Isso porque, quanto a sua condenação, de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC/73, vencida a Fazenda Pública, a verba honorária será fixada consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Considerando a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o valor fixado, a título de honorários advocatícios na sentença, deve ser majorado.
Ademais, não se pode olvidar de que o trabalho desenvolvido pelo patrono da Apelante não se limitou apenas à propositura da ação, pois houve também a necessidade de atuar em segundo grau de jurisdição, por via das razões recursais lançadas nestes autos.
Assim, fixo os honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Logo, impõe-se o PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação interposto por Laércio João Lazzarotto.
É como voto.

Do Reexame Necessário de Sentença
Ao examinar o ato sentencial, verifico que o Autor propôs a presente Ação de Cobrança, com vistas a obter a condenação do Município de Sinop, ao pagamento do montante, referente à progressão funcional vertical, prevista na Lei Municipal no 663/01, no percentual de 2% (dois por cento) sobre seu vencimento, por ano de efetivo exercício, a partir da entrada em vigor da referida Lei (1o-1-02), bem assim que os percentuais sejam incorporados ao seu salário-base.
O Magistrado de Primeiro Grau decidiu afastar a alegação de inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/99 e 663/01, bem assim julgar, parcialmente, procedentes os pedidos, para: 1) reconhecer seu direito à percepção da progressão funcional, na modalidade vertical, prevista no artigo 17 da Lei n° 568/99, com as alterações trazidas pela Lei n° 663/2001; 2) determinar ao ente público que incorpore ao salário da Autora o valor concernente à progressão funcional; e 3) condenar o Município ao pagamento da quantia devida, a ser apurada em fase de liquidação da sentença.
Compulsando os autos, verifico que a sentença não merece reparos, porque o direito de ação contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originaram e, na hipótese, o Julgador singular reconheceu a prescrição das parcelas com mais de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a propositura da ação.
Igualmente, ocorreu com relação ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/99 e 663/01, uma vez que, como bem salientado pelo Magistrado a quo, não houve vício de inconstitucionalidade, seja formal seja material, a manchar as Leis Municipais nos 568/99 e 663/01.
Ademais, é sabido que a Lei de Responsabilidade Fiscal que regulamentou o artigo 169 da Constituição da República Federativa do Brasil, fixando os limites de despesas com pessoal, não pode servir de fundamento para elidir o direito de os servidores públicos receberem vantagem assegurada em lei.
No que tange ao pedido de progressão funcional vertical, anoto que o ato sentencial, também, não merece retoque, já que a Interessada preencheu os requisitos legais exigidos nos artigos 17 e 20, da Lei Municipal no 568/99, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01, que, assim, dispõe:

Art. 17. Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
(...)
§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.
(...)
§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:
I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):
(...)
Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:
I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.
II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento.
(...)
Com efeito, o Autor/Interessado comprovou ser servidor efetivo do Município, tomando posse em 2-9-2002 no cargo de Médico Pediatra – CE-26 – 30 horas semanais, e ter mais de 1 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, deixou de comprovar a pontuação mínima exigida, em virtude de a Administração não ter procedido à sua avaliação.
Frise-se que o direito do Interessado não pode ser prejudicado em vista da omissão do Município em criar a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
Nesse sentido:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — SERVIDORA PÚBLICA — PROGRESSÃO VERTICAL — CABIMENTO — LEI No 8.269/2004 — INTERSTÍCIO TEMPORAL — CUMPRIMENTO — PROCESSO ANUAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — NÃO REALIZAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto pela Lei no 8.629/2004, a despeito de não ter participado de processo anual de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-lo. Recurso não provido. Sentença ratificada. (Apelação/Reexame Necessário, 63960/2012, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, data do julgamento 5.3.2013, data da publicação no DJE 15.3.2013). [Negritei]

Por essa razão, o ato sentencial deve ser ratificado no tocante à prejudicial de prescrição, bem como em relação ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/99 e 663/01 e o direito a progressão funcional vertical pleiteada.

Da progressão funcional da modalidade vertical

No que tange à progressão na carreira em linha vertical, a sentença não merece reparos, já que o Autor preencheu os requisitos legais exigidos nos artigos 17 e 20, da Lei Municipal no 568/99, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01, que, assim, dispõe:

Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
(...)
§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.
(...)
§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:
I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):
(...)
Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:
I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.
II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento.
(...)

Com efeito, o Autor/Interessado comprovou ser servidor efetivo do Município, tomando posse em 2-9-2002 (fls. 68), no cargo de Médico Pediatra 30 horas, Referência CE 026, e ter mais de um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, deixou de comprovar a pontuação mínima exigida, em virtude de a Administração não ter procedido à sua avaliação.
Frise-se que o direito da Autora/Interessada não pode ser prejudicada, em vista da omissão do Município em criar a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
Dessa forma, correta a decisão na forma que reconheceu a progressão funcional vertical a Autora.

Da correção monetária e dos juros

No tocante à atualização monetária, o Magistrado a quo foi omisso quanto a sua aplicação.
Logo, no que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados os índices da correção monetária e juros moratórios, na liquidação da sentença, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF.
Dessa forma, apenas com relação à correção monetária, a retificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE o Recurso de Apelação interposto Por João Lazzarotto, para majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
E em sede de REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO EM PARTE a sentença para estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA